Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. VÍCIO SUPRIDO. ART 322 DO CPC. RIGOR EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Intimado a emendar a inicial, o apelante cumpriu satisfatoriamente os comandos judiciais, não remanescendo quaisquer vícios que impeçam ou dificultem a resolução da lide.

2. Ressalte-se, outrossim, que, com fulcro no artigo 322, do CPC, houve delimitação do alcance do pedido no processo, possibilitando que haja uma interpretação do pedido pelo "conjunto da postulação", em observância ao princípio da boa-fé, o que afasta o indeferimento da inicial quando não esteja individualmente descrito o pedido, mas seja possível a compreensão do pleito.

3. Assim, o posterior indeferimento da inicial configura rigor excessivo e viola os princípios da primazia da decisão de mérito, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da cooperação.

4. Apelação conhecida e provida.